Tribunal: STF
Processo: RHC 65838
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-02
Data de publicação: 1988-02-02

Ementa:
- RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. NULIDADE PROCESSUAL. FALTA DE
INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU PARA APRESENTAR DEFESA PREVIA.
NULIDADE PREVISTA NO ARTIGO 564, III, 'C', DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, QUE O ARTIGO 572, I, DO MESMO DIPLOMA, CONSIDERA SANADA, SE
NÃO ARGUIDA EM TEMPO OPORTUNO.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR VIA DE 'HABEAS CORPUS', QUE FOI
DENEGADO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.